Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-88.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVIDA. GOLPE DO “FALSO ADVOGADO”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença deve ser mantida no tocante ao acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, ora apelante. A partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, escorreita a sentença em que revogada a gratuidade de justiça à autora apelante, pois ausente o conteúdo fático comprobatório da hipossuficiência financeira alegada.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. No caso dos autos, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil da instituição financeira apelada. Por meio do cotejo das narrativas tecidas pela própria autora apelante com o acervo fático-probatório produzido nos autos, constata-se que a fraude bancária foi perpetrada pelos falsários com auxílio direto da própria autora no fornecimento de senha bancária, o que tem o condão de romper o nexo de causalidade indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do banco a partir da aplicação da teoria do risco da atividade.
4. Ainda que a apelante se trate de pessoa idosa e tenha sido vítima de estelionato praticado por terceiros, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos. O acervo fático-probatório dos autos permite inferir a evidência de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), qual seja o famigerado “golpe do falso advogado”, donde não é possível considerar qualquer ingerência da instituição financeira apelada na fraude alegada. Por todas essas razões, escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos de anulação do contrato, de suspensão dos descontos e de reparação do dano, em face da inexistência de ato ilícito perpetrado pelo banco apelado.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.